Tribunal: STF
Processo: ARE 1468500
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por José Ancioto Neto, Vergínia Aparecida Mariani, Sérgio Ricardo de Lima, Meridional Participações e Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários S/S LTDA, objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ‘OPERAÇÃO PARCERIA’. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. ARTIGOS 144-A DO CPP E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.613/98. POSSIBILIDADE. 



    1. O art. 144-A do Código de Processo Penal, acrescido ao diploma pela Lei 12.694/12, permite a alienação antecipada de bens que correm risco de perecimento ou desvalorização. 



    2. A circunstância de juízos trabalhistas estarem levantando as constrições determinadas pelo juízo criminal nas matrículas de imóveis confiscados indica risco de perda da garantia criminal, que também justifica a alienação, para a preservação do seu equivalente econômico. 



    3. Apelações desprovidas.” (e-Doc. 384)



    Nas razões do apelo extremo interposto por Vergínia Aparecida Mariani, Sérgio Ricardo de Lima e Meridional Participações e Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários S/S LTDA, a defesa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação ao artigo 5º, XXII e LIV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “ao contrário do que foi decidido pela juíza de primeiro grau, os bens elencados encontram-se em perfeito estado de conservação, com armazenamento adequado, não sendo, portanto, o lapso temporal motivo idôneo para o provimento da alienação”. (e-Doc. 401)



    Por sua vez, nas razões do recurso extraordinário interposto por José Ancioto Neto, a defesa sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, alegando o seguinte: i) que não há que se falar de alienação de bens onde não tenha sido demonstrado, de nenhuma forma, nem risco de perdimento, nem ganhos advindos de forma ilícita, apesar de existir recomendação d CNJ para que se efetive a alienação antecipada; ii) ausência dos requisitos da cautelaridade, quanto ao requisito da verossimilhança, tendo em vista que os bens adquiridos antes dos atos de lavagem de dinheiro são lícitos, uma vez que correspondem aos ganhos efetivamente declarados na condição de contador; e iii) que restou demonstrado nos autos que inexiste informações de que a manutenção do domínio acarretaria no perdimento do patrimônio. (e-Doc. 415)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não os admitiu quanto às demais matérias, por entender que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face das decisões supracitadas. O Tribunal a quo negou seguimento aos agravos internos, em acórdão que assentou o seguinte:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Nos termos do § 1º do art. 1.201 do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada." 



    2. Ausente impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, inviável a apreciação do inconformismo.” (e-Doc. 473)



    Julgados os agravos em recurso especial interpostos, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto dos recursos exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Assevere-se, ainda, que o exame das alegações atinentes à ausência dos requisitos para a alienação antecipada dos bens, afastadas pela corte a quo, demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito.



    Verifica-se, in casu, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pelos ora recorrentes, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal e demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE BENS, BLOQUEIO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.400.361-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06/09/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente